Tribunal: TJDFT
Processo: 0715598-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO DE ALUGUÉIS EM JUÍZO. MATÉRIA PRECLUSA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE QUE O IMÓVEL DO ESPÓLIO REPRESENTA BEM DE FAMÍLIA. BEM ALIENADO NO CURSO DO INVENTÁRIO. PEDIDO PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
I. A teor do que prescrevem os artigos 507 e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, não pode ser rediscutida no inventário decisão preclusa que determinou ao inventariante o depósito de alugueis relativos a imóvel do espólio.
II. Alienado o imóvel no curso do inventário, resta prejudicada a pretensão de reconhecimento incidental de que se trata de bem de família.
III. Somente em face de um caso concreto, isto é, da penhora ou da indicação à penhora, é possível cogitar de interesse processual para o reconhecimento da existência de bem de família, consoante a inteligência do artigo 1o da Lei 8.009/1990.
IV. Imóvel apto a se qualificar como bem de família não é insuscetível de partilha no inventário, sendo certo que a sua impenhorabilidade não é oponível a coproprietários, presente o disposto nos artigos 1.314 e 1.791 do Código Civil.
V. Agravo de Instrumento desprovido.